Tribunal: TJBA
Processo: 8026211-19.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026211-19.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO BENEDITO DEVIDES

Advogado(s)
:
VICTOR HUGO COSTA DOS SANTOS DE SANTANA, GUTEMBERG BARROS CAVALCANTI, REGINALDO DE JESUS SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO.
RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXECUTADO INCLUÍDO INDEVIDAMENTE NA CDA. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO Nº 108. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA REDIRECIONAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A
tese de inclusão indevida na CDA suscitada pelo recorrente precede a aplicação do Tema Repetitivo nº 108 que, por sua vez, veda o manejo de exceção de pré-executividade para discussão acerca da ilegitimidade passiva do sócio que possui o nome na CDA em sede de execução fiscal.
Distinguishing
evidenciado
.

In casu
, a inclusão do nome do sócio na C
ertidão de Dívida Ativa
deu-se de forma irregular, não se tendo notícia acerca da notificação para apresentar
defesa no processo administrativo fiscal,
razão pela qual resta maculada a inclusão do nome do sócio na C
DA
.

N
o caso concreto, sequer há a comprovação dos requisitos autorizadores para o redirecionamento, inexistindo prova da atuação com excesso de poderes ou infração à lei, estatuto ou contrato social.

Na origem,
a sociedade empresária foi regularmente citada, tendo inclusive nomeado bem à penhora, o qual foi rejeitado pela fazenda pública exequente, não se podendo falar
também
em dissolução irregular da empresa.

A
inclusão irregular do recorrente na CDA, assim como o pleito de redirecionamento sem os requisitos necessários para tanto, imputam à Fazenda Pública a responsabilidade para arcar com o ônus de sucumbência
diante do princípio da causalidade.

Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de
Agravo de Instrumento
nº
8026211-19.2023.8.05.0000

em que figura como
agravante

ANTONIO BENEDITO DEVIDES

e
agravado
o

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Turma Julgadora da
Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e
dar
provimento ao
agravo
,
reformando
a
decisão
,
pelas razões adiante alinhadas.